Tribunal: TJDFT
Processo: 0753294-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0753294-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIA MARIA BORGES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A recorrente pede a concessão de tutela de urgência ou, alternativamente, tutela da evidência, no recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido e determinou ao réu que forneça consulta em ortopedia-joelho, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. A tutela de urgência foi analisada pelo juízo a quo no início da demanda e foi deferida nos mesmos termos da sentença. Não há notícia de que a requerente tenha interposto agravo de instrumento. Agora, no recurso inominado, reitera o pedido de tutela de urgência. Todavia, houve análise exauriente pelo Juízo sobre a questão objeto da demanda e o momento é de análise sobre o mérito. A urgência foi analisada anteriormente e não houve impugnação oportuna pela parte. Além disso, somente casos muito graves, com risco iminente à vida, pode justificar a intervenção judicial durante o plantão para alterar o critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. No caso, a solicitação da recorrente foi classificada com risco amarelo. A despeito da necessidade da consulta, os registros da Secretaria de Saúde não indicam risco iminente à vida. Esse cenário exige cautela na atuação do plantão judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência, que diz respeito ao mérito do recurso. A questão poderá, todavia, ser reanalisada pelo relator após o recesso forense. Assim, indefiro, por ora, os pedidos de tutela de urgência e tutela da evidência recursal. Brasília/DF, 22 de dezembro de 2023. Edi Maria Coutinho Bizzi Juíza de Turma Recursal Plantão Judicial